Tribunal: STF
Processo: RMS 37778
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:
    “PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL. DISCIPLINA ESPECÍFICA. LEI 8.038/1990. PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. CONTAGEM. DIAS CORRIDOS. NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 
    1. Em matéria penal ou processual penal, o agravo regimental, cabível contra a decisão monocrática proferida nos Tribunais Superiores, tem disciplina específica no art. 39 da Lei 8.038/90, não seguindo as disposições do CPC/15 relativamente à alteração do prazo para 15 (quinze) dias e à contagem em dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5º, da Lei 13.105/2015). Precedentes.
    2. O prazo para interposição de agravo em matéria penal, mesmo no bojo de mandado de segurança, é o estabelecido no art. 258 do RISTJ, que guarda estreita obediência à Lei n.º 8.038/90. Precedentes.
    3. É intempestivo o agravo regimental em matéria penal ou processual penal interposto fora do prazo legal de 5 (cinco) dias contínuos.
    4. Agravo regimental não conhecido.”
    (MS 26.292-AgR/DF, Ministra Nancy Andrighi)
    A parte recorrente, nas razões do Mandado de Segurança impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça (MS 26.292-AgR/DF), insurge-se contra acórdão daquela Corte Superior (AREsp 1.249.98-AgRg-AgRg- -AgRg-EDcl-EDcl-EDcl/DF, Ministro Joel Ilan Paciornik) que rejeitou os embargos de declaração, com determinação do trânsito em julgado do feito e baixa dos autos. 
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único). 
    Tal o contexto, reputo não assistir razão à parte recorrente.
    É que o acórdão recorrido considerou intempestivo o agravo regimental interposto perante a decisão que indeferiu o mandado de segurança impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça.
    Ressalto que, nos termos da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a Lei nº 13.105/2015 (novo CPC) não alterou a sistemática da contagem de prazos prevista no art. 798 do Código de Processo Penal, de forma que o cômputo continua a ser feito em dias corridos, “não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado” (ARE 988.549-AgR/RO, Ministro Gilmar Mendes; ARE 1.218.120-AgR/AC, Ministro Roberto Barroso; Rcl 33.920-AgR/RS, Ministra Rsa Weber; HC 112.080/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 112.422/MS, Ministro Luiz Fux; HC 175.887/MG, Ministra Cármen Lúcia):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO. PRAZO LEGAL DE CINCO DIAS. LEI 8.038/1990. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTE: ARE 988549 AgR, MIN. REL. GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 30/7/2020. MATÉRIAS NÃO ENFRENTADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
    (HC 192.806-AgR/DF, Ministro Alexandre de Moraes – com meus grifos) 
    Para além disso, a jurisprudência desta Corte é firme acerca da absoluta excepcionalidade do manejo do mandado de segurança contra atos dotados de natureza jurisdicional.
    Admite-o, porém, diante da incidência concomitante das seguintes circunstâncias: (I) inexistência de meio recursal apto a reverter a decisão judicial desfavorável; (II) ausência de trânsito em julgado, consoante art. 5º, III, da Lei 12.016/09 e (III) tratar-se de decisão judicial teratológica ou ilegal. Nesse sentido (MS 27.371-AgR/DF, Ministro Joaquim Barbosa; RMS 32.133/DF, Ministro Luiz Fux; RMS 33.487-AgR/DF, Ministro Dias Toffoli):
    “– Não cabe mandado de segurança contra julgamento impregnado de conteúdo jurisdicional, não importando se monocrático ou colegiado, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. É que tal decisão, ainda quando emanada de Ministro Relator, somente será suscetível de desconstituição mediante utilização do recurso pertinente ou, tratando-se de pronunciamento de mérito já transitado em julgado, ajuizamento originário de ação rescisória. Precedentes.”
    (RMS 36.763-AgR, Ministro Celso de Mello)
    O exame detido dos autos não revela qualquer teratologia ou ilegalidade no ato jurisdicional transitado em julgado contra o qual se insurgiu a parte recorrente no mandado de segurança impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça.
    Desse modo, entendo não merecer reparo o acórdão recorrido.
    Em face do exposto, nego provimento a este recurso ordinário em mandado de segurança.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator